Tribunal: TJES
Processo: 5000392-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000392-55.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ELZA ALMEIDA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA FORMA FIXADA NO ACÓRDÃO.
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1. – A suposta irregularidade
no polo passivo da demanda originária quanto à ausência de habilitação dos herdeiros de Gilmar de Oliveira,
encontra-se sanada em razão da homologação da habilitação dos herdeiros.

2. - Restou fixado no venerando acórdão que
fixou a indenização devida pela agravante que a incidência dos juros de mora se daria desde a data do evento danoso e a correção monetária a partir da data de prolação do acórdão.

3. -
O art. 509, caput, do CPC estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Na hipótese, a instauração do módulo de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos afigura-se desnecessária tendo em vista que as partes poderão alcançá-los mediante simples cálculos aritméticos.

4. - Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso

e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000392-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZA ALMEIDA MAI
AGRAVADO: Jefferson Khoury Oliveira e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000392-55.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ELZA ALMEIDA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ELZA ALMEIDA MAI

interp
ôs
agravo de instrumento em face da decisão (id. 407951 – Pág. 4-12), integrada pela decisão nos embargos de declaração (id. 407951 – Pág. 29-31), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital nos autos do pedido de cumprimento de sentença n. 1122490-10.1998.8.08.0024 (024.98.015234-2), requerido contra ela pelo
ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
,
JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA

e

JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso (Id. 407941) alegou a agravante, em síntese, que
1
) há excesso de execução quanto ao cálculo dos juros e correção monetária, notadamente o marco temporal para incidência dos juros e da correção monetária; 2) há excesso na execução movida em face do valor cobrado a título de pensão por morte; 3) o título executado ainda não é exigível já que pendente de liquidação prévia, na forma do art. 475-C do CPC/1973, reproduzido pelo art. 509, I do CPC/2015.

O
pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
(
id.
413873 - Pág. 1
-2
)
.

Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento
(id. 463358 - Pág. 1-8).

Contrar
razões
apresentadas
ao agravo de instrumento
(
id.
513099 - Pág. 1-13
)
e ao agravo de interno (id. 513109 - Pág. 1-4), em ambas pugna
ndo
os agravados
pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 24 de julho de 2020.

Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e julgar PREJUDICADO o recurso de agravo interno.

Procedi cuidadosa análise dos autos e registro:

1) quanto à alegada ausência de habilitação dos herdeiros, constato que o primeiro autor faleceu no curso da lide e foi substituído pelo seu espólio e a própria agravante confirma que os herdeiros, que não ocupavam o polo ativo da ação no primeiro grau, solicitaram a habilitação no processo na fase de cumprimento de sentença, a fim de buscarem receber a quantia que lhe é devida; assim não há irregularidade neste particular;

2) quanto ao nomen iuris atribuído ao ato judicial atacado, se decisão ou sentença, tal se torna irrelevante, sendo que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente nomenclaturado de decisão e somente os ED foram nominados de sentença, sem prejuízo às partes;

3) quanto ao excesso de exeução, há divergência entre as partes no tocante aos valores devidos (R$ 1.803.421,52 e R$ 26.060,22, segundo cálculos do agravado e R$ 1.564.017,90 e R$ 151.566,07, segundo cálculos do agravante), a título de indenização por danos morais e pensão por morte, respectivamente. Não verifico prejuízo para o agravante por ter o juízo a quo determinado a remessa à contadoria do Juízo para que lá se apure os corretos valores devidos;

4) a alegação de inexigibilidade do título, por carecer de prévia liquidação, está devidamente rechaçada pela decisão recorrida, sob o fundamento de que são suficientes simples cálculos aritméticos para apuração do valor devido, dado à presença no acórdão de todos os parâmetros necessários à sua realização;

5) por fim, não há qualquer prejuízo para a agravante na eventual ausência de algum dado pessoal das partes, tais como, qualificação, profissão etc que, segundo o juiz já constam do processo de conhecimento.

Assim, entendo correto o desprovimento do recurso, aparentando ser intuito do agravante protelar o cumprimento da sua obrigação extraída da condenação em ação de indenização proposta em 1998, com acórdão do TJES datado de 2012.

É como voto, acompanhando o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000392-55.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ELZA ALMEIDA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA..

VOTO

Elza Almeida Mai

interp
ôs
agravo de instrumento em
face da decisão (Id. 407951 – Pág. 4-12), integrada pela decisão nos embargos de declaração (id. 407951 – Pág. 29-31), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital nos autos do pedido de cumprimento de sentença n. 1122490-10.1998.8.08.0024 (024.98.015234-2), requerido contra ela pelo
Espólio
d
e Gilmar
d
e Oliveira
,
Jessica Lane Khoury Oliveira
e

Jefferson Khoury Oliveira
q
ue rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso (Id. 407941) alegou a agravante, em síntese, que 1) há excesso de execução quanto ao cálculo dos juros e correção monetária, notadamente o marco temporal para incidência dos juros e da correção monetária; 2) há excesso na execução movida em face do valor cobrado a título de pensão por morte; 3) o título executado ainda não é exigível já que pendente de liquidação prévia, na forma do art. 475-C do CPC/1973, reproduzido pelo art. 509, I do CPC/2015.

Inicialmente quanto a alegada irregularidade no polo passivo da demanda originária quanto à ausência de habilitação dos herdeiros de Gilmar de Oliveira, o douto juízo
a quo
informou que “o autor Gilmar de Oliveira já faleceu desde 1999 sendo substituído pelo Espolio de Gilmar de Oliveira às fls. 609” (id. 407951 – Pág. 6), razão pela qual a suposta irregularidade encontra-se sanada, inclusive afirmada pela própria agravante que os herdeiros requereram a homologação de sua habilitação nos autos (id. 407951 – Pág. 26).

Alegou a agravante que “
A inconsistência existente no cálculo dos recorridos/exequentes refere-se ao cálculo dos juros e correção monetária estabelecidos no acórdão executado” pois “a planilha de cálculo apresentada pelos autores, às fls. 397 destes autos, considera um único momento para o cálculo dos juros e da correção monetária, que é a data de 16/10/2012 (marco temporal para a contagem da correção monetária)” Entretanto, “Consoante estipulado no Acórdão objeto da execução, entre o período de maio/98 e outubro/12 não há que se falar em correção monetária, cujo marco inicial deu-se a par
tir da prolação do
Decisum
colegiado do Tribunal
ad quem
”,
sendo correto considerar “
dois momentos para os cálculos dos juros estabelecidos no acórdão, uma vez que, não obstante os juros incidirem desde a ocorrência do evento danoso, em maio de 1998 (marco temporal para a contagem dos juros), o seu cálculo deve ser sobre o valor nominal dentro do período de maio/98 até outubro/12, ao passo que a partir de outubro/12, o cálculo dos juros deve incidir sobre o valor corrigido.”

O douto juízo
a quo
consignou nas informações prestadas que “a divergência dos cálculos se referem a incidência de juros, uma vez que na planilha apresentada por ambas as partes há a incidência de correção monetária a partir da mesma data, ou seja, 16/10/2012 (data da prolação da sentença). Contudo, na planilha apresentada pelos exequentes, às fls. 649/653, há a incidência de juros de 248,53%, e na planilha apresentada pelo executado às fls. 739/749 há a incidência de juros de 173,01%”, razão pela qual “entendeu por determinar a remessa dos autos à contadoria para o cálculo do montante atualizado da dívida, nos termos do r. Acórdão proferido nos autos” entendendo ainda “desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença, tendo em vista que o exequente apresenta os cálculos em sede de cumprimento de sentença, cujas planilhas encontram-se às fls. 394/462 dos autos” (id. 604601 – Pág. 2-3).

Conforme se vê no venerando acórdão que fixou a indenização devida pela agravante (id. 407946 – Pág. 49-50 e id. 407948 – Pág. 1-27, restou estabelecido que a incidência dos juros de mora se daria desde a data do evento danoso e a correção monetária a partir da data de prolação do acórdão, razão pela qual não há falar em diferentes momentos para incidência do juros de mora.

Assim, correta a decisão recorrida que determinou à contadoria do juízo que atualize o valor da dívida, “nos termos do r. Acórdão proferido nos autos”.

Por fim, quanto à liquidação prévia, o art. 509,
caput
, do Código de Processo Civil, estabelece que “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”. Não desconheço a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC, ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento” (REsp 1455521/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-02-2018, DJe 12-03-2018). No caso, contudo, a instauração do módulo de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos afigura-se desnecessária tendo em vista que as partes poderão alcançá-los mediante simples cálculos aritméticos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Prejudicado o julgamento do recurso de agravo interno (id.
463358 - Pág. 1-8)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000392-55.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ELZA ALMEIDA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA FORMA FIXADA NO ACÓRDÃO.
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1. – A suposta irregularidade
no polo passivo da demanda originária quanto à ausência de habilitação dos herdeiros de Gilmar de Oliveira,
encontra-se sanada em razão da homologação da habilitação dos herdeiros.

2. - Restou fixado no venerando acórdão que
fixou a indenização devida pela agravante que a incidência dos juros de mora se daria desde a data do evento danoso e a correção monetária a partir da data de prolação do acórdão.

3. -
O art. 509, caput, do CPC estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Na hipótese, a instauração do módulo de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos afigura-se desnecessária tendo em vista que as partes poderão alcançá-los mediante simples cálculos aritméticos.

4. - Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso

e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.